Tribunal: TJMT
Processo: 0018042-40.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018042-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDSON CIAPPINA RIBEIRO - CPF: 632.645.529-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0018042-40.2013.8.11.0041

Apelação Cível nº 0018042-40.2013.811.00471

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Edson Ciappina Ribeiro

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – PROCESSO QUE ESTAVA COM O TRÂMITE SUSPENSO QUANDO O NOVO CPC PASSOU A VIGER (18.3.2016) –VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS QUE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (03 ANOS) CONTADO A PARTIR DA DATA QUE O NOVO CPC ENTROU EM VIGOR (18.3.2016), CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ LANÇADA NO
RESP 1604412/SC, JULGADO EM 27.6.2018, EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA-IAC
.

É de ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente se restar verificado, como no caso, o decurso, sem manifestação do credor, de mais que o prazo da prescrição do direito material (03 anos, neste caso de cédula bancária), contado a partir da data que o novo CPC entrou em vigor (18.3.2016), por tratar de Execução que já estava com seu trâmite suspenso quando iniciada a vigência do novo CPC, conforme já decidiu o STJ no
REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018, sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0018042-40.2013.8.11.0041

Apelação Cível nº 0018042-40.2013.811.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Edson Ciappina Ribeiro

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A..

AÇÃO
:
Execução nº 0018042-40.2013.811.0041
,
proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Edson Ciappina Ribeiro
.

EXTINÇÃO (Juízo da
2ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Condenou, ainda, o banco ao pagamento apenas das custas processuais.

Defende, em síntese, o afastamento da prescrição intercorrente, em especial, pelo argumento de ter ocorrido suspensão por tempo indeterminado e não por prazo fixo de 01 ano, bem assim por inaplicabilidade das regras postas no novo código de Processo Civil, mas ser caso, pois, de incidência as normas do Código anterior.

Também alega não ter ocorrido sua inércia em promover os atos processuais após o desarquivamento do processo

e pelo fato de não ter ocorrido sua intimação, com cunho de advertência (pena de extinção), para dar prosseguimento ao processo, em especial para o reconhecimento da prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0018042-40.2013.8.11.0041

Apelação Cível nº 0018042-40.2013.811.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Edson Ciappina Ribeiro

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A..

AÇÃO
:
Execução nº 0018042-40.2013.811.0041
,
proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Edson Ciappina Ribeiro
.

EXTINÇÃO (Juízo da
2ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Condenou, ainda, o banco ao pagamento apenas das custas processuais.

O cerne do apelo é saber se é caso de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela decisão impugnada, que declarou, com resolução do mérito, a extinção da Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

Trata-se de
Execução
no valor originário de R$15.576,37 e de
R$24.127,05 atualizado em 16.5.2014
,

proposta em 02.5.2013
, lastreada na
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Prestamista nº 351/9318953
, não quitada, firmada em 11.8.2010, a ser paga em 48 prestações, com inicio em 12.9.2010
e vencimento em 12.8.2014
.

O despacho inicial foi proferido em 06.5.2013.

A citação ocorreu em 09.7.2013.

A pedido do exequente, em razão da não localização de bens para penhora, o processo foi para o arquivo em 28.1.2015.

Após a citação e como não conseguiu localizar bens para penhora, o banco exequente postulou em 26.1.2015 o arquivamento, por tempo indeterminado, do processo, o que foi deferido em 28.1.2015.

Em 05.4.2021 foi determinado pelo juízo de origem que sua secretaria certificasse o decurso do prazo e em caso positivo, à manifestação do Autor. Alternativamente, ou seja, em caso de não ter ocorrido a prescrição, para proceder a penhora on-line.

No mesmo dia 05.4.2021 o banco juntou pagamento de guia de desarquivamento e em 08.4.2021 manifestou contrario a prescrição, bem assim em 27.4.2021 reiterou a manifestação contraria a prescrição e postulou o prosseguimento do processo.

Na sequencia, ou seja, em 29.4.2021, sobreveio a extinção por reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem
. No tocante a prescrição intercorrente a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018,
é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, bem assim
que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código
Buzaid
,
contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo
,
ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular
,
do transcurso de um ano do fim da suspensão
, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública), ou,
ainda,
a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC
.

Veja a ementa do referido REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC, em 27.6.2018:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

No caso, o prazo a ser observado é o de 03 anos (
art. 5º da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3º, VIII, do Código Civil
).

Considerado que a
Execução foi
proposta em
02.5.2013
e
suspensa em 28.1.2015 por prazo indeterminado, bem assim, que a
Execução já estava, pois, suspensa quando o novo CPC entrou em vigor (18.3.2016)
, e considerada também
orientação dada pelo STJ,
tem-se que o prazo da prescrição intercorrente, neste caso, por conta da não fixação de prazo judicial da suspensão,
iniciou após a data da entrada em vigor do novo CPC (18.3.2016)
, por aplicação da regra do seu art. 1.056 e não da intimação do banco exequente para manifestar sobre eventual prescrição intercorrente
.

Veja a regra do art. 1.056 do CPC/2015:

“
Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no

art. 924, inciso V

, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.”

Oportuno consignar que não há falar em incidência da prescrição intercorrente pelo tempo que o processo ficou no arquivo provisório, porquanto o início da contagem do prazo da referida prescrição intercorrente, neste caso, se dá,
não
pelo tempo que o processo ficou arquivado,
mas

a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, por se tratar de ação que já estava com seu trâmite suspenso na referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC

É que o STJ ao modular a questão no REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018, em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC,
concluiu que o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição nas ações que já estavam com trâmite suspenso na data de entrada em vigor do novo CPC, será aquele previsto no art. 1.056 do novo regramento processual, ou seja, a partir do dia que o novo CPC entrou em vigor (18.3.2016)
.

Assim, contado o prazo de 03 anos da prescrição do direito material, com início a partir da data que o novo CPC entrou em vigor (18.3.2016) até a manifestação do banco, ocorrida em abril de 2021, tem-se que já decorreram 05 anos e um mês
.

Logo, ocorreu mesmo a prescrição intercorrente.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a extinção impugnada, que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e encerrou a Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021